Tribunal: TJSP
Processo: 2032469-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança – Cumprimento de sentença - Penhora de imóvel concedido em garantia da locação – Penhora de imóvel residencial – Caução – Garantia real – Exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família – Exegese do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000436087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032469-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, é agravado OLIVIERO RONALD BERTOCCO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032469-70.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
23a
Vara
Cível
-
Processo
no
0050873-34.2019.8.26.0100
Agravante: Gilberto Oliveira Santos
Agravado: Oliviero Ronald Bertocco Junior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33544)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO Ação
de despejo por falta de pagamento com
cobrança Cumprimento de sentença - Penhora
de imóvel concedido em garantia da locação

Penhora de imóvel residencial
Caução

Garantia
real

Exceção
à
regra
da
impenhorabilidade do bem de família Exegese
do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por GILBERTO OLIVEIRA SANTOS contra r. decisão de fl. 149/150
dos autos digitais originais, proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, Dr. Guilherme Silveira Teixeira, que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
movida por OLIVIERO RONALD BERTOCCO JUNIOR, ora em fase de
cumprimento de sentença, que, rejeitou a impugnação à penhora, posto não
ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, ao imóvel dado em
garantia de contrato de locação
Sustenta o agravante a impenhorabilidade do bem
de família, nos termos do previsto na Lei 8.009/90. Destaca que o imóvel
penhorado é o único de propriedade da família, que o utiliza para sua
residência. Alega que não se afasta a proteção legal pelo fato de o agravante
ter constado como fiador do contrato, porque vedada a fiança a si próprio.
Postula o efeito ativo e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Dispensada apresentação de contraminuta, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de
cobrança movida pelo agravado em face do agravante.
Houve a penhora do imóvel de propriedade do
agravante, conforme certidão reunida aos autos originais (fls. 151/152).
De acordo com o contrato de locação firmado entre
as partes, o locatário, ora agravante deu como garantia da locação imóvel de
sua propriedade, ora penhorado. (fls. 12 dos autos originais)
Portanto, o contrato de locação não é garantido por
fiança, mas por caução de bem imóvel .
Referido imóvel foi oferecido pelo próprio agravante
em garantia do contrato de locação objeto da demanda.
Sem notícia sobre o vício na vontade do agravante
na prestação da caução, realizada de forma livre, pereceu o direito de invocar
o benefício da impenhorabilidade.
A caução constitui garantia real e recai sobre um
bem determinado, exatamente para permitir que sobre ele incida a penhora,
em caso de inadimplemento.
Sua semelhança com o instituto da hipoteca faz
incidir a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
Assim já decidiu esta E. Câmara, em recente
julgado do qual, inclusive, participei como 2o Juiz:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Despejo prejudicado.
Desocupação do imóvel. Data da desocupação alterada para 25 de
outubro de 2016, nos termos deste acórdão. Inexistência de
penhora sobre bem imóvel, que inviabilizaria a discussão sobre a
impenhorabilidade de bem de família, porém, diante da
manifestação do Juízo, trata-se obrigação garantida por caução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestada em contrato de locação. Aplicação, por analogia, do artigo
3o, V, da Lei no 8.009/90. Alegação de impenhorabilidade afastada.
Inocorrência de embargos protelatórios. Multa afastada. Sentença
parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.” (TJSP,
Apelação no 1018726-36.2016.8.26.0554, Relator Mario A. Silveira,
j. 28 de maio de 2018.).
Atenta contra a boa-fé objetiva a iniciativa de
oferecer a garantia e, depois, alegar a impossibilidade de o bem ser alcançado
pela execução.
Registro que, mesmo nos casos de fiança, esta C.
Câmara tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família não pode ser oponível nos casos de
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, nos termos
do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, seja ela residencial ou comercial.
Exceção em relação à qual o Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, já se
pronunciou a respeito, entendendo-a constitucional, mesmo após a EC
26/2000, sob o argumento de não serem absolutas a interpretação e a
proteção que se deve dar ao direito de moradia, pois existe razão para a
flexibilidade.
Nesse sentido, a norma que excepcionou a regra da
impenhorabilidade tem por função ampliar o acesso à locação, em regra,
negócio para o qual se exige garantia. E, assim, possibilitar a coexistência
entre o direito de propriedade de um sujeito e o de fruição de um imóvel
daquele outro sujeito que não é proprietário.
Sem reparos à r.decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032469-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. C. CÍVEL
AGRAVANTE: GILBERTO OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: OLIVIERO RONALD BERTOCCO JUNIOR
VOTO No 40.458
Com todo respeito, voto pelo provimento do agravo de
instrumento.
Isto porque embora do contrato de locação haja
referência a fiança, na verdade a garantia prestada pelo próprio inquilino, ora
agravante, é caução real representada por um imóvel, certo que o inquilino não
pode ser fiador de si próprio.
Firmada, portanto, a premissa de que se cuida de caução
e não fiança, tenho que o imóvel caucionado é, de fato, impenhorável, pois é o
único que serve de residência ao agravante, pois nada, em sentido contrário,
foi demonstrado pelo agravado.
E a caução, diferente da fiança, não constitui exceção à
regra da impenhorabilidade do bem de família, na forma da Lei Federal no
8009/90.
Poder-se-ia dizer que ao prestar a caução, o agravante
renunciou à impenhorabilidade em questão. Assim não pode ser, todavia, na
medida em que a previsão legal é a da impenhorabilidade do imóvel do fiador,
não do caucionante, de forma que o agravado não pode alegar que foi colhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de surpresa com a impossibilidade de penhorar o imóvel caucionado. Além
disso, a impenhorabilidade é temporária, na medida em que o imóvel poderá
ser penhorado a partir do momento em que deixar de ser bem de família.
De resto, esta tem sido a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, de como são exemplos o AgRg no REsp 1334693/SP, AgRg no
REsp 1108749/SP, REsp 866027/SP e AgRg no REsp 813546/SP.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo de instrumento
para, modificando a decisão atacada, acolher a impugnação à penhora do
imóvel caucionado, eis que impenhorável na forma da Lei Federal 8009/90.
SÁ DUARTE
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
10F55C14
5
6
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
10F8078E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032469-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.